Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-37.2021.8.11.0017
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000031-37.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES registrado(a) civilmente como VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (APELADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (APELADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 173 DO CTN. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a decadência de crédito decorrente de multa
ambiental por queimada rural, extinguindo execução fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu decadência ou prescrição de crédito não tributário decorrente de infração administrativa ambiental, considerando a aplicação do art. 173, I, do CTN ou da legislação ambiental específica.

III. Razões de decidir

3.

A multa administrativa imposta em decorrência de infração ambiental possui natureza jurídica de crédito não tributário, não se sujeitando ao prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional, mas sim à legislação ambiental específica.

4.
Aplica-se o Decreto Estadual 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes de sua vigência, mas não finalizados até 1º/11/2013, conforme Tese III.1 fixada no
IRDR
Tema 09 deste Tribunal.

5.
Não ocorreu prescrição da pretensão punitiva, pois a constituição do crédito se deu em 30/03/2017, dentro do prazo quinquenal contado de 1º/11/2013, data de entrada em vigor do Decreto Estadual 1.986/2013.

6.
Inexiste prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo tramitou regularmente, sem paralisação superior a três anos, conforme demonstrado pelos atos processuais praticados.

7.
A prescrição executória, regida pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932 e pela Súmula 467 do STJ, não se configurou,
pois
a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do término do processo administrativo, considerando-se ainda a suspensão prevista no art. 2º, §

3º, da Lei 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso

provido
para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

Tese de julgamento
:
“
1.
A multa administrativa decorrente de infração ambiental constitui crédito não tributário, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 173 do CTN, aplicando-se a legislação ambiental específica. 2. Aos processos
administrativos ambientais não finalizados até 1º/11/2013 aplica-se o Decreto Estadual 1.986/2013, observando-se os prazos prescricionais nele estabelecidos. 3. A prescrição executória de multa ambiental observa o prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932, contado do término do processo administrativo
.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 173, I; CPC, art. 924, III; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 19, §2º; Lei 6.830/1980, art. 2º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, I
RDR
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT,
N.U
. 1001121-98.2021.8.11.0011, Re
l
. Des
a
. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.06.2025; TJMT,
N.U
. 1009178-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024; TJMT,
N.U
. 1019886-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.11.2024; STJ, Súmula 467.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida
pelo Juízo da

2º
Vara
da
Comarca de

São Féli
x do Araguaia
, nos autos da
ação de
execução fiscal nº
1000031-37.2021.8.11.0017
, ajuizada em face de
VALTENE
DIVINO GUIMARÃES
,

com
base
na
CDA nº
2018624012
, decorrente de auto de infração ambiental
pela prática de queimada
rural
.

O juízo de origem acolheu a preliminar suscitada em exceção de
pré
-executividade e reconheceu a decadência do crédito, extinguindo a execução com fulcro no art. 924, III, do CPC.

Inconformado, o ente estadual apelou, alegando, em síntese: (i) tratar-se de crédito não tributário, afastando-se a aplicação do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN; (
ii
) que a contagem do prazo deve observar a legislação ambiental específica, que não imporia óbice à constituição do crédito na data em que se deu; (
iii
) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo, por ausência de previsão legal; e (
iv
) que a CDA possui presunção de certeza e liquidez, não podendo ser desconstituída por simples alegações em sede de exceção de
pré
-executividade. Pede, ao final, a reforma da sentença.

O espólio de
VALTENE
DIVINO GUIMARÃES apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença. Sustenta que a decadência foi corretamente reconhecida, já que o lançamento se deu após o prazo de cinco anos contados do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN. Aduz, ainda, que, mesmo tratando-se de crédito não tributário, aplica-se a regra por analogia, diante da ausência de norma específica, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJMT.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da execução fiscal nº 1000031-37.2021.8.11.0017, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a decadência do crédito não tributário e extinguir o feito, com fulcro no art. 924, III, do CPC.

A controvérsia restringe-se à ocorrência de decadência ou prescrição quanto a crédito decorrente de multa ambiental (queimada rural), consubstanciado na CDA nº 2018624012.

A sentença
combatida
reconheceu a decadência com fundamento no art. 173, I, do CTN, considerando que o fato gerador ocorreu em outubro de 2011 e que a constituição definitiva do crédito somente se deu em 23/01/2017.

Todavia, assiste razão ao
apelante.

O crédito em cobrança – CDA nº 2018624012 –, derivado de infração administrativa ambiental (Auto de Infração nº 126.739, lavrado em 21/10/2011), possui natureza de sanção administrativa, não se sujeitando aos prazos previstos no CTN, mas sim à
legislação ambiental específica.

A jurisprudência consolidada deste e
.
Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incide o art. 173 do CTN em hipóteses similares:

“
A multa administrativa imposta em decorrência de infração ambiental
ostenta natureza jurídica de crédito não tributário, motivo pelo qual
não se submete ao prazo decadencial
previsto no art. 173, do Código Tributário Nacional.
” (
N.U
. 1001121-98.2021.8.11.0011, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/06/2025).
[
g.n
.]

“
A cobrança de multa por infração ambiental
, por constituir crédito não tributário,
não se sujeita ao disposto no art. 173 do CTN, não havendo que se falar em decadência.
”
(
N.U
. 1009178-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2024).
[
g.n
.]

Importa destacar que, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
), no processo paradigma nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), este Tribunal fixou teses jurídicas vinculantes atinentes à prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais estaduais.

No caso

sub judice
, o Auto de Infração nº 126.739 foi lavrado em 21/10/2011 e
deu origem a
o Processo Administrativo nº 773.562
,
instaurado em 25/10/2011.
A decisão administrativa sancionatória foi
proferida em 09/03/2017 e
homologada pela
a
utoridade
competente
em 30/03/2017.

Desse modo, a
plica-se
ao caso
a Tese III.1 firmada no
IRDR
supracitado
:

“
III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013,
devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19
.”
[
g.n
.]

No tocante
à prescrição da pretensão punitiva
,
consoante a Tese I do mesmo julgamento, o prazo prescricional é de cinco anos, tendo como marco
inicial a data de entrada em vigor do Decreto Estadual 1.986/2013, ou seja, 1º/11/2013, e como termo final a data da decisão administrativa sancionadora.

Assim, o termo final do prazo quinquenal seria 1º/11/2018, e como a constituição do crédito se deu com a homologação da decisão em 30/03/2017, verifica-se que a sanção administrativa foi regularmente constituída dentro do prazo legal, não se configurando a prescrição da pretensão punitiva.

No que se refere à prescrição intercorrente
, o §2º do art. 19 do Decreto Estadual 1.986/2013 estabelece que esta somente se opera quando o processo administrativo ambiental permanecer paralisado por mais de três anos, sem prática de ato processual relevante. Aplicam-se, no ponto, as Teses II e II.1 do
IRDR
Tema 09.

Da análise dos autos do Processo Administrativo nº 773.562/2011, extrai-se que não houve inércia processual superior ao prazo legal. Pelo contrário, o feito tramitou com regularidade, havendo, entre outros, os seguintes atos: apresentação de defesa em 15/02/2012, despacho de instrução em 09/10/2014, encaminhamento para análise em 24/01/2017 e decisão administrativa em 09/03/2017, homologada em 30/03/2017.

Diante disso, afasta-se a configuração da prescrição intercorrente.

Quanto à prescrição executória
,
aplica-se o art. 1º do Decreto 20.910/1932, que prevê o prazo de cinco anos para o ajuizamento da execução
, contado do
encerramento do processo administrativo
sancionador.

A jurisprudência deste Tribunal
, bem como do Superior Tribunal de Justiça, é clara
:

“Prescreve em cinco anos, a partir do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública estadual para promover a execução de multa por infração ambiental, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.”
(
N.U
. 1019886-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2024).

Súmula 467 do STJ:

“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Registre-se, ainda, a suspensão do prazo prescricional por até 180 (cento e oitenta) dias em razão da inscrição do crédito em dívida ativa, ou até a data da distribuição da execução fiscal, se anterior, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei 6.830/1980.

No caso concreto, considerando que o processo administrativo se encerrou em 12/03/2018 e que a execução fiscal foi ajuizada em 12/01/2021, observa-se que o prazo quinquenal não foi ultrapassado, especialmente à luz da suspensão referida.

Dessa forma, não se vislumbra decadência ou qualquer modalidade de prescrição a macular a exigibilidade do crédito constante da CDA nº 2018624012, a qual ostenta os requisitos legais do título executivo extrajudicial.

Diante do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar
integralmente
a sentença recorrida e determinar o
regular
prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025